Tribunal: TJES
Processo: 5011925-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011925-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA PEREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011925-66.2021.8.08.0035

Recorrente: SONIA PEREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO;

Recorrido: BANCO PAN S.A;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE GERARIA CRÉDITO NO VALOR DE R$ 1.275,00, PORÉM, SOMENTE LHE FOI REPASSADO O MONTANTE DE R$ 467,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, ORDENANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO À AUTORA. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO FUNDAMENTADO QUE: “Assim, após analisar o relato explicitado na peça vestibular e os documentos a ela anexados, não vejo como a situação narrada nos autos tenha acarretado dano aos direitos extrapatrimoniais da requerente, de modo que o simples descumprimento contratual não acarreta danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento.”

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. REPASSE PARCIAL DE VALORES QUE CARACTERIZA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E QUE DEVERIA TER SIDO FACILMENTE RESOLVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. TRANSTORNOS CAUSADOS À AUTORA QUE TEVE DE SE SOCORRER DO JUDICIÁRIO PARA RECEBER VALORES PELOS QUAIS INCLUSIVE JÁ VINHA PAGANDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO O MONTANTE DA CONDENAÇÃO EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), COM JUROS E CORREÇÃO A CONTAR DESSE JULGAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)